Tribunal: TJDFT
Processo: 0007469-87.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007469-87.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga o DISTRITO FEDERAL sobre a renúncia parcial ao crédito executado de ID: 47364449, manifestada por LILIA DA CONCEIÇÃO CUNHA GREGÓRIO. Brasília, 15 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador